Tribunal: TJMT
Processo: 1039672-62.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039672-62.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 345.530.611-04 (EMBARGANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), TANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 345.530.611-04 (EMBARGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE -CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO –EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação à majoração dos honorários de sucumbência à luz do § 11 do artigo 85 do CPC/15, o acolhimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

Ausente a fixação de honorários sucumbenciais no juízo
a quo
não há que se falar em majoração no juízo
ad quem.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso da seguradora e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, apenas para reconhecer a legitimidade para o recebimento da apólice de seguro identificada pelo nº 24196967, com cobertura de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento, conforme ementa abaixo transcrita (ID 152667669):

“EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
–
LEGIMITIDADE

DA HERDEIRA
–
ACOLHIMENTO – MÉRITO – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO ÍNIDICE – IMPOSSIBILIDADE – IGPM ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Há que ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros, quando impossível a localização do beneficiário indicado no certificado individual da apólice de seguro, por ausência de informações mínimas de identificação.

Havendo previsão expressa para a hipótese de impossibilidade de pagamento ao beneficiário indicado, o capital segurado deverá ser pago aos demais herdeiros na forma prevista no artigo 792 do Código Civil.

Em se tratando de seguro de vida individual, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a embriaguez no momento do acidente que lhe ceifou à vida, é devida a indenização securitária ao beneficiário por força da Sumula 620 do STJ.

A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento da indenização à beneficiária não caracteriza dano moral indenizável.

O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-”

Em suas razões recursais (ID 155486666), sustenta a seguradora a ocorrência de omissão com relação ao agravamento do risco já que o
de cujus
conduzia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica, sendo sua conduta determinante para o acidente que lhe ceifou a vida.

Defende ainda a ocorrência de obscuridade no que se refere à majoração dos honorários consoante a regra do § 11 do artigo 85 do CPC/15, já que a seguradora não foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no juízo singular.

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito infringente, para sanar os vícios existentes no acordão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 156156164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão com relação ao suposto agravamento do risco, ao argumento de
de cujus
conduzia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica sendo sua conduta determinante para o acidente, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento dos recursos de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 152667669):

“[...]
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
TANIA ALVES DE SOUZA
ajuizou a presente Ação Ordinária de Cobrança de Indenização Securitária Decorrente De Contrato De Seguro De Vida c/c Indenização Por Dano Moral em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL,
aduzindo, em síntese, ser a única herdeira de seu filho Ebenezer Alves Taborda, falecido em 30/12/2015, em razão de um acidente de trânsito, e também única beneficiaria dos contratos de seguros de vida identificados pelos números 215402845 e 24196967, cujo pagamento das respectivas indenizações foi negado, administrativamente, sob a alegação de que houve o agravamento do risco pela embriaguez do segurado, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 140572894) requereu a condenação da seguradora ao pagamento das indenizações previstas nas 02 (duas) apólices de seguro de vida identificadas pelo número 215402845 com cobertura de R$ 114.360,16 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA) e número 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA), no valor total de R$ 173.719,20 (cento e setenta e três mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mi reais) e ao pagamento dos ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar:

A)

se a apelante possui a legitimidade ativa para requerer o pagamento da indenização prevista na proposta de nº
24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA);

B)

se a embriaguez do segurado agravou o risco de modo a isentar a seguradora do pagamento da cobertura securitária prevista em ambas as apólices;

C)

se a negativa da seguradora na esfera administrativa caracteriza dano moral indenizável.

PRELIMINAR – Legitimidade ativa

Consoante relatado, defende a apelante ser parte legítima para requerer o pagamento de indenização securitária prevista no contrato de seguro de vida identificado pelo nº 24196967 com cobertura de R$ 59.359,04 Garantia Básica + Garantia adicional (IEA).

Ocorre que, analisando detidamente o certificado individual de renovação do seguro de vida de nº 24196967, com vigência de 07/11/2015 a 07/11/2016, juntado pela seguradora no ID 14057713, constata-se que a beneficiária supostamente indicada corresponde à pessoa da Sra. Antônia Alves de Souza.

No entanto, verifica-se que referido certificado não apresenta qualquer assinatura do segurado de modo a corroborar a informação contida no documento que supostamente lhe foi enviado por correio, documento este que sequer vem acompanhado do comprovante de envio, tampouco apto a demonstrar o seu recebimento (ID 140577193).

Além disso, embora haja a indicação de uma beneficiária no certificado individual, é fato que não há qualquer indicação que permita a localização da Sra. Antônia Alves de Souza, pois ausente a informação de CPF, RG, endereço ou qualquer outra informação capaz de permitir sua correta identificação, conforme documento abaixo transcrito (ID 140577193).

Assim, há que se acolher o argumento da parte autora no sentido de que as informações constantes do certificado individual tornam impossível a localização dessa suposta beneficiária.

A própria magistrada condutora do feito reconheceu ser impossível a consulta pelo nome Antônia Alves de Souza por ser um nome comum, conforme despacho abaixo (ID 140577215):

Assim, há que observar o que dispõe as Condições Gerais do Seguro com relação à hipótese em que se tornar impossível o pagamento ao beneficiário indicado, pois já decorreu mais de 07 (sete) anos do falecimento do de cujus, sendo até o momento a genitora a única herdeira necessária que manifestou interesse na indenização securitária.

Por sua vez, as Condições Gerais do Seguro de Vida identificado pelo nº 24196967 dispõe no
ITEM 8.6
da
CLÁUSULA 8 – BENEFICIÁRIO
que na impossibilidade de pagamento ao beneficiário indicado, o capital será pago aos demais herdeiros na forma prevista no artigo 792 do Código Civil, conforme trecho abaixo colacionado (ID 140577225).

Assim, evidente a previsão contratual para a hipótese dos autos, vejamos o que dispõe o artigo 792 do Código Civil para melhor elucidação.

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Desta forma, há que se reconhecer a legitimidade da parte autora para requerer o pagamento da indenização securitária prevista no seguro de vida identificado pela proposta de nº 24196967, em estrita observância às regras contratuais do seguro e à legislação civil aplicável ao caso.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto

para que se reconheça a legitimidade da parte autora ao recebimento da indenização
prevista no contrato de seguro identificado pelo nº 24196967.

Merece menção também o fato de que a época da distribuição da demanda, o advogado da parte autora procedeu ao aditamento da petição inicial para a retificação do polo ativo tendo em vista que ao realizar o cadastramento da demanda por meio do CPF, o sistema automaticamente disponibilizou o nome que já se encontrava pré-cadastrado, qual seja, Tania Alves de Souza, conforma segue abaixo na imagem (ID 140577165).

Assim,
acolho a preliminar
para reformar a sentença neste ponto.-

MÉRITO

1) Embriaguez como hipótese de exclusão da cobertura.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, o caso em análise refere-se à modalidade contratual na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas, conforme entendimento do STJ consolidado no enunciado da Súmula 620.

“SÚMULA 620 –
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Merece destaque também a orientação da
Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 quanto à exclusão de qualquer cláusula a qual exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a
embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Conforme a jurisprudência do STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ). 2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de
alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, DJe 01/03/2019). 3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020).
(g.n.).

Da análise dos julgados transcritos, resta evidente que o risco recai sobre a vida do próprio segurado, motivo pelo qual não há que se falar ausência do dever de indenizar pelo evento para o qual foi especificamente contratada a assegurar, exemplo disso é que nem mesmo o suicídio é capaz de afastar a cobertura para o evento morte do segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 610 do STJ, vejamos:

“SÚMULA 610
- O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.”

Nestes termos, em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura.
Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE
INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).
A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)”
(RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022)
(g.n.).

Ademais, não há nos autos comprovação de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente, assim como não há previsão contratual prevendo a exclusão de cobertura para a hipótese de embriaguez, conforme se extrai das condições gerais do contrato de seguro juntado aos autos no ID 140577191.

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora.

Diante disso, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada nesse ponto
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 140577242):

“[...] No tocante a outra proposta n. 215402845, necessário salientar que a demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90.

Tomando por base a Lei Consumerista, é imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, que está sempre presente na relação de consumo, como elemento básico e que não se confunde com a hipossuficiência.

O artigo 757 do Código Civil estabelece que: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

Resta incontroverso que o segurado Ebenezer Alves Taborda firmou contrato de seguro de vida proposta n. 215402845, e que segundo a ré corresponde ao certificado individual juntado no arquivo de Id. 56699593, com capital segurado em caso de morte em R$ 55.000,00, mais adicional em 100% do referido valor em caso de morte por acidente, vigente até 19/02/2015.

Observa-se que houve a renovação do seguro para o período de 18/02/2015 a 17/02/2016, com novo capital segurado em R$ 57.180,08 (Id. 19717931), o qual foi também informado na contestação pela ré (Id. 19717924).

A morte acidental, para fins securitários, evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este, de acordo com a Resolução CNSP 117/2004 – definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.

Verifica-se do atestado de óbito que a causa da morte do segurado foi “traumatismo crâneo encefálico, acidente de trânsito” (Id. 16525075).

E por não verificar dos documentos carreados para os autos qualquer indicação de beneficiário sobre a proposta n. 215402845, o capital segurado deverá ser pago conforme a ordem da vocação hereditária, prevista nos artigos 792 e 1.829 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

E sendo a autora e genitora do segurado a única herdeira,
faz jus ao pedido formulado aos autos sobre a proposta n. 215402845
.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a exclusão de cobertura securitária, em seguro de vida, para sinistro ocorrido em decorrência de embriaguez ao volante, mesmo que esta tenha sido a causa determinante da morte do segurado, ou seja, mesmo tendo havido nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente que vitimou o segurado.

Confira-se ainda a súmula 620 do STJ:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

(Negritei).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).

2. Ademais, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, "a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Segunda Seção, julgado em 25.04.2018, DJe de 02.05.2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.940.321/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/5/2022). Negritei.

Desse modo, não há que se falar de exclusão de cobertura, com a negativa de pagamento da indenização pela Seguradora, eis que verificada a ocorrência de morte acidental.

Assim é devido para a autora o capital segurado em caso de morte em R$ 57.180,08 + adicional em 100% do referido valor por se tratar de morte por acidente, totalizando o valor de R$ 114.360,16 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos), segundo as apólices de Ids. 56699593 e 19717931. Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato[1]-[2].[...].”

Dessa forma,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

2) Do direito ao recebimento da indenização prevista na Apólice nº 24196967

Consoante relatado, a contratação dos seguros de vida pelo falecido Ebenezer Alves Taborda é fato incontroverso, motivo pelo qual há que se analisar apenas o quantum devido a título de indenização.

Da análise detida dos autos constata-se que o de cujus havia realizado a contratação do seguro identificado pela proposta de nº 24196967 em 07/11/2012 com cobertura básica de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida da cobertura especial – IEA adicional de 100%, que resulta numa indenização total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 140577201).

No entanto, referido seguro foi renovado em 2015, passando a ter vigência das 24horas de 07/11/2015 às 24horas de 07/11/2016, proposta nº 24196967, apólice 12114, com cobertura para morte acidental com capital segurado no valor de R$ 29.829,52 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), além da cobertura indenização especial de morte por acidente – IEA cujo capital segurado corresponde a R$ 29.829,52 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que totaliza a quantia de 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) a título de indenização, conforme Certificado Individual abaixo colacionado (ID 140577222):

Com essas considerações,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe
para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), conforme proposta de seguro de vida de nº 024196967, apólice 12114, com vigência das 24horas de 07/11/2015 às 24horas de 07/11/2016 (ID 140577222).

3) Da pretendida indenização por dano moral

Conforme relatado, pretende a parte autora, ora apelante, a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa se deu de forma indevida agravando a situação de aflição psicológica e angústia, caracterizando-se como dano in re ipsa.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa na esfera administrativa não configura ato ilícito, pois não há demonstração de que a apelante tenha
experimentado sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa da seguradora na esfera administrativa tenha causado à apelante violação aos seus direitos de personalidade de modo a repercutir em sua dignidade descabida a pretendida condenação.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula nº 632).
4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.
5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
(g.n.).

Desta forma,
a sentença deve ser mantida
neste ponto
.

4) Do índice de correção monetária

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença com relação ao índice de correção aplicado pelo magistrado, verifica-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que nas ações que versam sobre contrato de seguro, o índice que melhor representação a recomposição da moeda compreende ao IGPM e não o INPC como alega a seguradora.

A propósito, seguem os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.” (N.U 0052382-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
(g.n.).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR
INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA
CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- [....] 5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.6- [...]. 7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...].”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).
(g.n.).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] – CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
.”
(TJMT - RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

Assim, correta a sentença ao fixar o índice de correção monetária pelo IGPM com incidência desde a data de celebração do contrato até a data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme Súmula 632 do STJ.

Assim,
mantenho inalterada a sentença
neste ponto
.

4) PREQUESTIONAMENTO

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar
a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, em observância ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 os honorários de sucumbência devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte autora.

É como voto.-
”

Ora, da análise do acórdão acima transcrito resta evidente que a questão do suposto agravamento do risco pelo fato do
de cujus
conduzir o veículo sob o efeito de bebida alcoólica foi analisado, assim como a alegação de que ingestão de bebida alcoólica teria sido fato determinante para a ocorrência do acidente, inexistindo qualquer vício com relação a tais pontos.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

No entanto, com relação a alegada obscuridade razão assiste à embargante.

Isso porque, analisando detidamente a sentença (DI 140577242) e o acórdão acima transcrito (ID 152667669) constata-se que de fato não houve a condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência, pois o magistrado singular entendeu que a parte autora decaiu de maior parte, sendo esta então condenada a suportar o ônus de sucumbência em sua integralidade.

Desta forma, inexistindo a fixação de honorários de sucumbência no juízo
a quo
contra a ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários em grau recursal.

Ora, é sabido que a majoração dos honorários pelo juízo
ad quem,
nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, requer a sua fixação na origem e o desprovimento integral do recurso interposto pela parte adversa, requisitos estes cumulativos.

Aliás, neste sentido é entendimento pacificado no STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. 1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ. 3. O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal. 5. Recurso Especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.856.693/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.).

Portanto, os presentes embargos devem acolhidos neste ponto para o fim de sanar a obscuridade acima apontada, motivo pelo qual a majoração dos honorários recursais deve ser excluída do dispositivo do acórdão por estarem ausentes os requisitos ensejadores da majoração.

Desse modo,
onde se lê:

“Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, em observância ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 os honorários de sucumbência devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte autora.

Leia-se:

“Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração
.

É como voto.-
”

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se demonstra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto
acolho parcialmente
os presentes embargos, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do acórdão a majoração dos honorários de sucumbência.

Assim,
onde se lê:

“Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, em observância ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 os honorários de sucumbência devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação em favor do advogado da parte autora.”

Leia-se:

“Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Ainda, dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 59.659,04 (cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IGPM a contar da data da celebração até o dia do efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma das partes, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Ficando vedada a sua compensação, nos termos do que dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC/15.

Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração
.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023